Tribunal: STF
Processo: Rcl 85360
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Satélite Construções LTDA. contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a condenação da empresa ao pagamento de contribuições associativas à Associação dos Moradores do Encontro das Águas (AMEA).



    A reclamante alega violação à autoridade de julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da repercussão geral, bem como ao art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Defende que a cobrança de taxa associativa pode ser afastada mesmo para imóveis adquiridos após a vigência da Lei nº 13.465/2017, nas seguintes situações: (i) inexistência de lei municipal que discipline o acesso controlado e (ii) ausência de averbação dessa condição na matrícula do imóvel.



    Alega que, embora a transferência dos lotes tenha sido registrada posteriormente, sua aquisição ocorreu antes da vigência da referida lei. Argumenta que o loteamento foi classificado como de acesso controlado somente em novembro de 2022, e que o registro dessa condição na matrícula imobiliária só foi concretizado em 20 de janeiro de 2023. Aduz, assim, que a decisão reclamada ignorou a exigência objetiva fixada no Tema 492, segundo a qual a validade da cobrança de contribuições está condicionada ao prévio registro da obrigação na matrícula do imóvel. 



    Adverte que os débitos cobrados referem-se ao período de agosto de 2019 a abril de 2024, abrangendo, portanto, débitos anteriores à formalização do vínculo obrigatório.



    Assevera que a decisão baseou-se exclusivamente em pagamentos pretéritos efetuados pela reclamante a título de colaboração espontânea, ainda que esta tenha apresentado notificação extrajudicial em 29/03/2019, formalizando seu desinteresse em permanecer associada.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal, com o reconhecimento da inaplicabilidade da obrigação associativa por ausência dos pressupostos definidos pelo STF no Tema 492. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492), o STF decidiu que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    A decisão reclamada tem a seguinte ementa (eDOC nº 4, fls. 338-340):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 800/STF. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM CAUSAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    10. O agravo interno não merece provimento. 



    (...)



    18. A análise das questões suscitadas pela agravante demanda, necessariamente, o exame de legislação infraconstitucional, especialmente a Lei nº 13.465/2017, a Lei nº 6.766/79, o Código Civil e o estatuto da associação. 



    19. A alegação de violação ao art. 5º, XX, da CF/88 (liberdade de associação) é, no máximo, reflexa, uma vez que a conclusão do acórdão recorrido decorre do reconhecimento da anuência tácita da parte requerida, evidenciada pelo histórico de pagamentos e pela fruição dos serviços prestados. 



    21. A pretensão da agravante demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere a datas de aquisição dos imóveis; histórico de pagamentos de taxas; eficácia da notificação de desinteresse; registros cartorários; e caracterização da anuência tácita. 



    22. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    23. Contrariamente ao sustentado pela agravante, a decisão recorrida não violou o Tema 492/STF, mas aplicou-o de forma coerente ao caso concreto.



    24. O acórdão reconheceu expressamente que a ré adquiriu os imóveis após a vigência da Lei nº 13.465/2017 e que houve anuência tácita evidenciada pelo pagamento voluntário de taxas entre 2017 e 2019, situação que afasta a aplicação da vedação constitucional fixada no precedente.



    (...)



    26. A questão, portanto, não envolve violação direta ao precedente, mas sim sua correta aplicação a situação fática específica, o que demanda análise de provas e interpretação de normas infraconstitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO: 



    (...) AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão Monocrática mantida por estes e seus próprios fundamentos.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo os fundamentos da decisão proferida em sede de recurso inominado pela 3° Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJGO, relevantes ao esclarecimento da controvérsia (eDOC nº 4, fls. 252–256):



    “(...) 14. Por outro lado, à aplicação da Lei 13.465/17, a qual, convém ressaltar, é plenamente aplicável ao caso em questão, uma vez que a ação foi protocolada em junho de 2024, já sob os auspícios dessa legislação, cuja vigência da norma teve início em julho de 2017. 



    15. O artigo 36-A da Lei 6.766/79 foi acrescido pela Lei 13.465/17 e se refere à possibilidade de cobrança da taxa de manutenção em loteamentos de acesso controlado. (...)



    16. No presente caso, a associação ré/recorrida demonstrou não possuir finalidade lucrativa, além de realizar serviços e melhorias exclusivamente em benefício dos residentes do loteamento em análise. A condição de o condomínio ser de fato ou irregular não impede a cobrança das taxas relacionadas daqueles que possivelmente se beneficiam dos serviços comuns oferecidos pelo ente coletivo, especialmente quando os montantes das taxas, ordinárias e extraordinárias, são destinados à manutenção da infraestrutura coletiva e dos serviços prestados pelo condomínio. 



    (...)



    18. Tem-se, portanto, que, a partir de julho de 2017, com a vigência da Lei nº 13.465/17, a cobrança das taxas de manutenção passa a não mais se justificar em face da condição de associado do devedor, mas sim resulta dos atos constitutivos da associação, conforme do art. 36- A e parágrafo único da Lei nº 6.766/79, resultando relação jurídica válida a justificar eventual cobrança de taxas de manutenção efetivamente prestada. 



    19. Dessa forma, é importante destacar que, em conformidade com o princípio da adstrição, diversas questões subjacentes discutidas no processo não foram objeto de análise. O magistrado de primeiro grau observou corretamente que o direito dos autores, de não permanecer associado, não afasta a eventual obrigação de contribuir para o custeio das despesas do condomínio. (...)



    20. Diante do exposto, restando demonstrado que a parte ré/recorrente usufrui dos serviços prestados pela associação e que a cobrança das taxas de manutenção encontra respaldo na Lei nº 13.465/17, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, independentemente da anuência expressa à associação. (...)



    23. DA NOTIFICAÇÃO SOBRE DESINTERESSE EM ESTAR ASSOCIADO. O acervo probatório revela que o réu juntou aos autos notificação extrajudicial na qual manifesta expressamente seu desinteresse em se desvincular da associação demandada (mov. 30, arq. 6). Nota-se que o documento foi datado de 26.03.2019, com a menção da data de 29.03.2019, indicando o recebimento. No entanto, a parte autora demonstrou que o réu efetuou o pagamento das taxas associativas referentes aos anos de 2017 a 2019 (mov. 39), conduta que evidencia sua anuência quanto à manutenção do vínculo. 



    24. Assim, à luz do instituto do surrectio, segundo o qual a inércia acompanhada de comportamento contraditório pode consolidar uma situação jurídica em desfavor daquele que se beneficia da alteração, resta caracterizada a aceitação tácita da relação associativa, impedindo, por consequência, a alegação posterior de inexistência do vínculo. 



    25. A alegação da parte ré de que a obrigação de pagamento seria inexigível, sob o fundamento de que o acesso controlado ao loteamento somente foi aprovado em novembro de 2022 e registrado na matrícula do imóvel em janeiro de 2023, não se sustenta. Isso porque a obrigação do autor não está vinculada apenas à formalização do controle de acesso, mas sim à sua adesão prévia e voluntária à associação, evidenciada pelo pagamento reiterado das taxas sem qualquer impugnação no período indicado.



    26. Ademais, trata-se de loteamento pertencente à área administrada pela associação, de modo que não se mostra viável o pedido de exclusão formulado pelo réu, pois a vinculação decorre da própria localização do imóvel e da estrutura organizacional existente, reforçando a legitimidade da cobrança.



    (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    30. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.” (grifos acrescidos)



    A instância de origem assentou que, ainda que o beneficiário tenha, posteriormente, manifestado desinteresse em manter o vínculo com a associação, tal conduta não é capaz de desconstituir os efeitos jurídicos do vínculo previamente estabelecido. Isso porque restou comprovado o pagamento sequencial das contribuições associativas entre 2017 e 2019, sem oposição, o que demonstra a adesão espontânea da parte reclamante à relação obrigacional.



    A obrigação em questão decorre de adesão voluntária posterior à vigência da Lei nº 13.465/17. A manutenção compulsória do vínculo associativo, por sua vez, deriva da natureza jurídica da obrigação, e não de ato volitivo de associação, o que legitima a cobrança. Assim, o pedido de exclusão posterior do associado, nas circunstâncias apresentadas, mostra-se inviável.



    A decisão reclamada não negou eficácia à tese do Tema 492/STF. Ao contrário, aplicou-se fielmente o precedente às particularidades do caso. O STF assentou que a cobrança é vedada ao não associado até a Lei 13.465/2017 (ou lei municipal anterior) e, após esse marco, torna-se possível: (i) mediante adesão ao ato constitutivo, ou (ii) para novos adquirentes, quando o ato estiver registrado na matrícula. 



    No presente caso, a obrigação não decorre de imposição associativa prévia ao registro, mas da adesão voluntária da própria reclamante, comprovada pelos pagamentos reiterados entre 2017 e 2019 e pela fruição dos serviços. São circunstâncias fático-probatórias que caracterizam anuência e surrectio e fazem incidir a primeira hipótese do Tema 492 (adesão), independentemente do debate sobre a data de averbação do acesso controlado. 



    Por fim, a conclusão quanto à existência ou não de associação tácita envolve a valoração de fatos e a interpretação de normas infraconstitucionais, como o Código Civil, a Lei nº 6.766/1979 e o estatuto da entidade. 



    Tal exame ultrapassa os limites da via estreita da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de provas nem à revisão da subsunção de elementos fáticos a normas ordinárias. Assim, a pretensão de afastar o reconhecimento da adesão tácita demandaria reanálise de matéria infraconstitucional, providência inviável nesta sede excepcional. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TAXA PARA A MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. COBRANÇA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais as instâncias de origem teriam deixado de aplicar a decisão desta Corte no RE 695911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 



    5. À luz do que consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação, especialmente quando evidenciada a adesão espontânea à associação beneficiária. 



    6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    IV – DISPOSITIVO 



    7. Inexiste a apontada teratologia no acórdão reclamado, o qual se revela em sintonia com o que decidido por esta Corte no Tema 492 da repercussão geral. 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”



    (Rcl 67413 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, DJe de 15-08-2024 - grifos acrescidos)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente